Tribunal: TJDFT
Processo: 0711952-90.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. PENAL. POSSE DE DROGA PARA CONSUMO PRÓPRIO. ART. 28 DA LEI 11.343/06. CONSTITUCIONALIDADE DA NORMA. VALIDADE E EFICÁCIA DA LEI INCRIMINADORA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. VALIDO. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL VÁLIDA. AUSÊNCIA DE OFENSA AS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DO ACUSADO. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO E COERENTE. PROVAS SUFICIENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se a Defensoria Publica contra a sentença que condenou o réu pela prática do tipo descrito no art. 28 da Lei 11.343/2006, aplicando-lhe medida de advertência sobre os efeitos da droga, com forma e condições a serem estabelecidas pela Vara de Execuções de Penas e Medidas Alternativas do Distrito Federal – VEPEMA e no pagamento das custas processuais. Requer a absolvição do réu sob fundamento de inconstitucionalidade da norma e insuficiência de provas.
2. A materialidade e autoria do crime previsto no artigo 28 da Lei no 11.343/2006, imputado ao réu, de porte de substância entorpecente, representada por 22,47g de tetrahidrocannabidinol, popularmente conhecida como maconha, classificada como substância psicotrópica pela Portaria no 344/98 da SVS/MS restou devidamente comprovada pelos elementos de prova produzidos nos autos. Especialmente pelo Termo Circunstanciado de Ocorrência no 22/2019 da 23a DP (ID 14396105, p. 2/12), Auto de Apresentação e Apreensão (ID 14396105, p.5), Laudo de Perícia Criminal no 199/2019(ID 14397849), pela confissão extrajudicial e pelos testemunhos colhidos tanto na fase inquisitorial quanto na judicial.
3. Embora devidamente intimado, o réu não compareceu a nenhuma das audiências judiciais realizadas (ID’s 14396106, p.13 e 14397816, p. 1), o que ocasionou a decretação de sua revelia. Ademais, confessou extrajudicialmente na Delegacia Policial, reconhecendo estar na posse da droga quando da realização da abordagem policial, bem como que a droga era para uso próprio (ID 14396105, p. 12), o que corrobora e robustece a materialidade e autoria confirmadas pelos demais elementos probatórios dos autos.
4. Os depoimentos prestados pelos Policiais Militares que atuaram no caso, no exercício de suas funções, são uníssonos quanto a atitude suspeita do réu que estava em praça conhecida pelo tráfico de drogas e que ao perceber a presença da polícia, dispensou pacote esverdeado, que posteriormente constatou tratar-se de tetrahidrocannabidinol.
5. Ressalte-se que os depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório, possuem presunção de veracidade e de legitimidade, de forma a auxiliar a construção do convencimento do magistrado, sobretudo se não existe circunstância apta a invalidar os depoimentos. A prova oral colhida em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre eventual imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova. Precedente: AgRg no AREsp 597.972/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 17/11/2016, partes: Leandro da Conceição Pereira versus Ministério Público do Distrito Federal e Territórios - MPDFT.
6. O crime previsto no art. 28 da Lei 11.343/06 tutela a saúde pública e pune o agente em razão do risco gerado (perigo abstrato), sendo desnecessária a demonstração de efetivo perigo causado ao bem jurídico tutelado pela norma. Nesse ponto, deve-se salientar que os efeitos das drogas não atingem somente a pessoa do usuário, mas toda a coletividade, além de fomentar a prática de outro delito de maior gravidade, qual seja, o tráfico.
7. Não há declaração de inconstitucionalidade da norma, tampouco descriminalização da conduta prevista no art. 28 da Lei 11.343/06. O julgamento do RE 635.659/SP, da relatoria do Min. Gilmar Mendes, encontra-se pendente de julgamento e não determinou suspensão dos processos em curso, de forma que a norma supracitada encontra-se válida e eficaz. Precedente: Acórdão 1200917, 20180310084984APJ, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 1a TURMA RECURSAL, data de julgamento: 8/8/2019, publicado no DJE: 17/9/2019. Pág.: 323/328, partes: Sara Aira da Silva versus Ministério Público do Distrito Federal e Territórios.
8. Apelação CONHECIDA e NÃO PROVIDA. Sentença mantida. Condeno o réu ao pagamento das custas processuais, sendo que eventual causa de isenção deverá ser apreciada pelo juízo da execução penal. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios.